Tribunal: TJDFT
Processo: 0734890-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. COBRANÇA. VISTORIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. LOCATÁRIO. CIÊNCIA. PROVAS. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. O laudo de vistoria assinado pelo locatário é documento hábil para imputar-lhe a responsabilidade pelos reparos necessários à restituição do imóvel ao estado em que se encontrava no início da locação podendo, ante a sua falta, ser apresentado outros meios de prova. Precedentes.
3. O laudo de vistoria não foi assinado pela locatária e não há prova de que tenha sido cientificada das avarias apontadas pelo locador ao tempo do encerramento do contrato de aluguel do imóvel.
4. Embora a Lei de Locação (Lei no 8.245/1991) não exija, expressamente, que o locador comprove que o locatário tenha sido notificado “quando a data da vistoria de saída ou de as partes assinarem o laudo” (ID no30629669, pág. 4), não o exime de fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, devendo submeter-se aos regramentos próprios da lei processual vigente.
5. Recurso conhecido e não provido.